Tribunal: TJMT
Processo: 0005560-12.2011.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005560-12.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MAKI MOTOS LTDA - CNPJ: 10.243.399/0001-95 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO KICHE - CPF: 034.275.549-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento). A sentença de origem não fixou honorários sucumbenciais, pois a parte executada foi citada por edital e não constituiu advogado.

Requerimentos do recurso:
(i)
exclusão da condenação em honorários recursais, sob fundamento de impossibilidade de majoração de verba inexistente; e
(
ii
)
prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios recursais quando não houve condenação prévia em honorários na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe a existência de condenação anterior em honorários advocatícios na instância de origem.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fixação de honorários na sentença, descabe a sua majoração em grau recursal (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.539.725).

O vício apontado configura erro material na aplicação da premissa jurídica, passível de correção com atribuição de efeitos infringentes para excluir a condenação acessória.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 85, § 11, art. 1.022, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
nos
EREsp
n. 1.539.725.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 0005560-12.2011.8.11.0015, em que figura como apelante e
MAKI MOTOS LTDA e OUTRO
como apelados.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva. No dispositivo, houve a majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão e erro material quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Sustenta que não houve condenação em honorários advocatícios na sentença de origem, uma vez que a parte adversa foi citada por edital e não constituiu advogado nos autos. Argumenta que, inexistindo honorários fixados anteriormente, torna-se impossível a sua majoração. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para excluir a condenação em honorários recursais, bem como o prequestionamento da matéria.

Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões, tendo em vista a ausência de advogado constituído pela parte embargada.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a impossibilidade de majoração dos honorários recursais ante a ausência de fixação prévia na instância de origem, bem como requer o prequestionamento da matéria.

Os embargos comportam acolhimento.

O recurso integrativo é cabível nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifica-se a ocorrência de vício na aplicação da premissa jurídica quanto aos honorários de sucumbência recursal, o que caracteriza erro material passível de correção.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício ao majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), pois não houve fixação de verba honorária na sentença de primeiro grau, dado que a parte executada, citada por edital, não constituiu advogado e não houve arbitramento em favor de curador especial com ônus ao exequente naquele momento processual.

Assiste razão ao recorrente.

O § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece
que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal"
.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a majoração da verba honorária em grau recursal pressupõe a existência de uma condenação prévia em honorários advocatícios na instância de origem. A
ratio
legis do instituto é remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora na fase recursal e desestimular a interposição de recursos infundados. Contudo, para que se opere a
"majoração"
, é logicamente necessário que exista algo a ser majorado.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante e reiterado no sentido de que não é cabível a fixação de honorários recursais quando não houver condenação em honorários na decisão recorrida.

Confira-se o entendimento da Corte Superior:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majoração dos honorários recursais, prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pressupõe a existência de condenação anterior em honorários advocatícios na instância de origem. Não havendo fixação de honorários na sentença, descabe a sua majoração em grau recursal." (STJ -
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017,
DJe
19/10/2017)

No caso dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao extinguir a execução pela prescrição, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do banco exequente, circunstância decorrente da revelia e da ausência de constituição de patrono pela parte executada (citada por edital).

Portanto, ao determinar a majoração de uma verba inexistente, o acórdão embargado incorreu em equívoco que deve ser sanado. A aplicação
automática do art. 85, § 11, do CPC, sem observar a peculiaridade da ausência de condenação prévia, configura vício que justifica a concessão de efeitos infringentes para decotar a condenação acessória.

Quanto ao pedido de prequestionamento, o acolhimento da tese principal referente aos honorários já supre a necessidade de manifestação expressa sobre o art. 85, § 11, do CPC.

No que tange às demais matérias de mérito (prescrição), o acórdão abordou de forma fundamentada as razões pelas quais manteve a sentença, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos legais invocados, conforme pacífica jurisprudência. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante todo o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e
EXCLUIR
da parte dispositiva do acórdão embargado a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026